Tribunal: STF
Processo: RE 948194
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. INQUÉRITO CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. ART. 105-A DA LEI N° 9.504/97. PROVAS. NULIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público Eleitoral para produção de provas e posterior aproveitamento em AIJE ofende o disposto no art. 105-A da Lei n° 9.504/97 e ocasiona a nulidade das provas obtidas. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 14, § 9º; 127, caput; e 129, todos da CF. Sustenta, em essência, que é viável a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público Eleitoral para subsidiar ação de natureza eleitoral.



    Em 8 de fevereiro de 2017, determinei o sobrestamento do presente feito em razão do julgamento da ADI 4.352, a qual já foi apreciada por esta Corte, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    De início, destaco que o paradigma foi julgado extinto sem resolução do mérito, de modo que a apreciação do processo de controle concentrado em nada afeta o presente feito. 



    Quanto à questão de fundo, trata-se de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) proposta com fundamento na suposta prática de abuso do poder político e captação ilícita de sufrágio, referente ao pleito de 2012. 



    É cediço que não há perda de objeto nas ações de investigação judicial eleitoral por abuso de poder após o término do mandato relativo ao pleito a que se referem, por ser possível declarar–se a inelegibilidade de forma autônoma (TSE: AgR–AgR–RO 5376–10/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 04.02.2020 e REspel nº 385-19/MA, de minha relatoria, j. em 21.10.2021).



    Não obstante, ainda que houvesse o reconhecimento de eventual inelegibilidade no presente caso, já houve o transcurso do prazo de oito anos subsequentes à eleição a que alude o art. 22, XIV, da LC 64/90, razão pela qual o recurso extraordinário perdeu seu objeto. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator